Tribunal: STF
Processo: CR 4450
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-24
Data de publicação: 1986-09-24

Ementa:
- CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL.
- RECURSO QUE SE CONHECE COMO AGRAVO REGIMENTAL.
- EM CARTA ROGATÓRIA EM QUE SE SOLICITA A INTIMAÇÃO PARA
CONHECIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NO EXTERIOR, COM REMESSA DE
DOCUMENTOS, NÃO É ADMISSÍVEL A IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES EM QUE SE
FUNDOU A DECISÃO DA JUSTIÇA ESTRANGEIRA.
- POR OUTRO LADO, NO TOCANTE À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ROGANTE, JÁ SE
FIRMOU, NESTA CORTE, O ENTENDIMENTO DE QUE, EM SE TRATANDO DE LIDE
CUJA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA  É MERAMENTE
RELATIVA, A POSSIBILIDADE DE O INTERESSADO NÃO ACEITAR A JURISDIÇÃO
ESTRANGEIRA NÃO OBSTA À CONCESSÃO DO "EXEQUATUR".
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.